Tribunal: TJPA
Processo: 0805138-74.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805138-74.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ADAUTO DOS SANTOS MELLO FILHO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO ONCOLÓGICO. MORTE DO BENEFICIÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por UNIMED BELÉM – Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão monocrática que negara provimento ao Agravo de Instrumento, o qual fora manejado para impugnar decisão liminar que determinara o custeio de medicamento e exame (PET Scan) necessários ao tratamento oncológico de beneficiário acometido por adenocarcinoma de pâncreas. No curso do processo, sobreveio o falecimento do autor da ação originária, Adauto dos Santos Mello Filho, circunstância noticiada pelas herdeiras habilitadas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se o falecimento do beneficiário de plano de saúde, autor da ação de obrigação de fazer para fornecimento de tratamento médico, configura hipótese de perda superveniente do objeto recursal, por se tratar de obrigação de natureza personalíssima.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O falecimento da parte autora, beneficiária do tratamento médico pleiteado, inviabiliza a prestação jurisdicional originalmente buscada, dada a natureza personalíssima da obrigação, o que acarreta a perda do objeto da ação e do recurso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que ações cujo objeto é o fornecimento de tratamento médico perdem seu objeto com o falecimento da parte, por ausência superveniente de interesse recursal.

De acordo com o art. 932, III, do CPC, o relator pode julgar prejudicado o recurso quando houver perda superveniente de seu objeto, como no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
:

O falecimento do beneficiário de plano de saúde autor de ação para fornecimento de tratamento médico configura perda superveniente do objeto, por se tratar de obrigação personalíssima.

Verificada a inutilidade prática da apreciação do mérito recursal, impõe-se o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, III, e 485, IX, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1760400/SC, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 28.06.2021, DJe 01.07.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INTRUMENTO
, interposto por
UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
,
tendo como agravado
ADAUTO DOS SANTOS MELLO FILHO
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por UNIMED BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, inconformada com a decisão monocrática que negou provimento ao recurso de Agravo de Instrumento, o qual fora manejado contra decisão liminar proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Tutela de Urgência e Danos Morais, ajuizada por ADAUTO DOS SANTOS MELLO FILHO.

Na origem, o recorrido, beneficiário de plano de saúde da recorrente, alegou ser portador de
adenocarcinoma de pâncreas
, tendo seu médico prescrito tratamento quimioterápico com uso do medicamento
Abraxane 100 mg
, cujo fornecimento foi recusado pela operadora. O juízo singular deferiu o pedido liminar, determinando à operadora a autorização e custeio do medicamento prescrito.

Irresignada, a UNIMED interpôs Agravo de Instrumento, buscando a suspensão e reforma das decisões, ao argumento de que tanto o medicamento quanto o exame não constam do Rol de Procedimentos da ANS, tratando-se, pois, de cobertura não obrigatória.

A relatoria do Agravo de Instrumento, entretanto, negou-lhe provimento, ao fundamento de que, em se tratando de tratamento oncológico, é abusiva a negativa de cobertura de medicamento essencial à terapêutica indicada pelo médico assistente, mesmo que não previsto no Rol da ANS, seguindo a orientação consolidada do STJ.

Contra essa decisão monocrática, interpôs-se o presente
Agravo Interno
, com fundamento no art. 1.021 do CPC, sustentando, em síntese, a necessidade de julgamento colegiado da matéria para exaurimento das instâncias, além de reiterar seus argumentos meritórios quanto à
taxatividade do Rol da ANS
, agora reforçado pela
Lei 14.454/2022
, que regulamenta os requisitos para excepcional cobertura de procedimentos não constantes no rol, o que, segundo sustenta, não se aplica ao caso concreto.

Ainda, sustenta que o exame PET SCAN foi requerido de forma extemporânea, em aditamento à petição inicial após a citação, em afronta ao devido processo legal; que não houve comprovação da eficácia ou da necessidade vital do procedimento; que o contrato firmado entre as partes limita as coberturas ao rol da ANS; e que, inexistindo previsão contratual ou legal para o fornecimento do exame ou medicamento, não há ilicitude na negativa de cobertura.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do Agravo Interno,
com provimento do recurso para cassar as decisões liminares que determinaram a cobertura dos procedimentos não previstos contratualmente.

F
oram apresentadas contrarrazões ID 30513556.

É o suficiente relatório.
À Secretaria para inclusão em pauta do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

VOTO

A matéria devolvida à apreciação deste colegiado consiste na insurgência da operadora de plano de saúde UNIMED BELÉM contra a decisão monocrática proferida no agravo de instrumento, que manteve a determinação judicial de custeio de exame PET Scan dedicado oncológico, prescrito como etapa complementar do tratamento oncológico previamente deferido judicialmente.

O Agravo Interno foi interposto em 25/08/2025, tendo como objeto a impugnação da decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a ordem de realização do exame prescrito ao agravado.

Entretanto, conforme se extrai dos autos,
sobreveio o falecimento do agravado, Sr. ADAUTO DOS SANTOS MELLO FILHO, ocorrido em 09/08/2025
, circunstância incontroversa e devidamente noticiada nos autos pelas herdeiras habilitadas, conforme ID 30087815.

Nesse cenário,
resta configurada a perda superveniente do objeto do recurso
, haja vista falecimento da parte, uma vez que o objeto do processo tem natureza personalíssima, como ocorre com o fornecimento de tratamento médico. Com a morte do beneficiário, torna-se inviável o cumprimento da obrigação de fazer, esvaziando-se a utilidade da prestação jurisdicional buscada.

Acerca da perda do objeto, Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra "Código de Processo Civil Comentado", 8ª ed., São Paulo, Editora Revista dos Tribunais, 2004, p. 1041, anotam:

"Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado."

Nesse sentido colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FALECIMENTO DA PARTE AUTORA. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. DIREITO INTRANSMISSÍVEL. NATUREZA PERSONALÍSSIMA DA AÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. I - Trata-se ação de fornecimento de medicamento, com pedido de tutela provisória de urgência, contra o Estado de Santa Catarina e a União, objetivando a condenação dos entes federados réus ao fornecimento de medicação. Na primeira instância, a ação foi julgada extinta, sem resolução de mérito, com base no art. 485, IX, § 3º, do CPC de 2015, em decorrência do falecimento superveniente da parte autora. II - O Tribunal Regional Federal da 4ª Região, em grau recursal, deu provimento ao recurso, reformando-se a decisão monocrática na parte dispositiva da condenação em honorários advocatícios. III - No que diz respeito à alegação de violação do art. 85, e §§ 3º, 4º e 8º, do CPC/2015, verifica-se, portanto, que a Corte de origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples reexame de provas não enseja recurso especial". IV - Outrossim, a jurisprudência desta Corte se consolidou no sentido de que a revisão dos honorários advocatícios, via de regra, encontra óbice na Súmula n. 7/STJ, sendo que tal entendimento, excepcionalmente, pode ser mitigado diante da irrisoriedade ou da exorbitância do valor arbitrado nas instâncias ordinárias. V - Impende destacar que, nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, esta Corte Superior tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, "tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável", o direito à vida. (AgInt no AREsp 1 .234.388/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 5/2/2019.) VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no AREsp: 1760400 SC 2020/0240396-8, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)

Assim, conforme preceitua o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, que autoriza o relator a julgar prejudicado o recurso em caso de perda superveniente do objeto, impõe-se o reconhecimento da prejudicialidade do presente Agravo Interno, tendo em vista a inutilidade prática da análise de seu mérito.

Na espécie, não há dúvida de que a prestação jurisdicional vindicada não mais possui efeito útil, o que conduz, necessariamente, ao esvaziamento do interesse recursal.

DISPOSITIVO:

Ante o exposto,
VOTO PELO NÃO CONHECIMENTO do Agravo Interno
, em razão da perda superveniente de seu objeto.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. ALEX
PINHEIRO CENTENO

RELATOR

Belém, 12/11/2025